Tribunal: TJES
Processo: 0001819-96.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001819-96.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDECI GONCALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001819-96.2021.8.08.0014

APELANTE: CLAUDECI GONCALVES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDECI GONGALVES DA SILVA
,
em face da r. Sentença (DOC. 0018199620218080014, pp. 140/141),
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina,
que julgou improcedente a ação de justificação criminal, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (DOC. 0018199620218080014, pp. 147/171), o apelante requer a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de Colatina para processamento do feito ou, subsidiariamente, a remessa ao juízo da Comarca de Mantenópolis.

Contrarrazões (DOC. 0018199620218080014, pp. 183/187) pugnando pelo
des
provimento
do recurso.

No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3916724).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a Justificação Criminal trata-se de um procedimento de jurisdição voluntária, cuja realização tem sido tratada pela jurisprudência como requisito à admissão de revisão criminal com base em provas orais supostamente novas (art. 621, III do CPP), já que não se conhece de revisão fundada apenas em provas unilateralmente produzidas (AgRg no AREsp 1465006/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019).

Observa-se, então, que a ação de justificação busca realizar nova prova para desconstituir a eficácia material do julgado anterior. Trata-se, portanto, de procedimento de competência de juízes de mesmo grau de jurisdição.

Assim, pela regra prevista no art. 83, do Código de Processo Penal, a jurisprudência Pátria fixou o entendimento de que o processamento das ações de justificação criminal serão de competência do juízo da condenação. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E 5ª VARA CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. PREVENÇÃO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Hipótese em que o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital remeteu os autos ao Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da Capital, argumentando que este seria prevento para o processo e julgamento da presente ação cautelar, em razão de ter proferido o édito condenatório na ação originária.

2.
Consoante entendimento firmado pelos tribunais pátrios, compete ao juízo da condenação processar e julgar a ação de justificação criminal, por prevenção, em razão de ter proferido a sentença condenatória.
3. Conflito de Competência improcedente. Declarada a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da Capital. (TJAM; CCCv 0764171-02.2021.8.04.0001; Manaus; Câmaras Reunidas; Rel. Des. João Mauro Bessa; Julg. 27/07/2022; DJAM 28/07/2022);

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA 1ª E 2ª VARAS DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL VISANDO INSTRUIR POSSÍVEL REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O juízo da ação (e da condenação) é o competente para processar a medida cautelar de justificação tendente a instruir pedido de Revisão Criminal
, se o réu não dispõe de privilégio de foro, que possa eventualmente deslocar o conhecimento da matéria (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.16.031129-6/000). (TJMT; CJ 1000056-02.2020.8.11.0012; Turma de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 02/06/2022; DJMT 10/06/2022);

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PROCESSAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVENÇÃO.
O juízo suscitado é competente, por prevenção, para dar prosseguimento ao feito, visto que proferiu o édito condenatório da ação originária, fulcro no art. 83 do código de processo penal.
Portanto, ainda que a prova pretendida pelo autor seja a oitiva de testemunha que reside, atualmente, em Santiago, tal fato não desfaz a competência da Comarca de uruguaiana para o trâmite do processo. Conflito procedente. (TJRS; CJ 0076513-72.2018.8.21.7000; Santiago; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 10/05/2018; DJERS 21/05/2018)

No caso sob exame, os autos foram originalmente processados perante o Juízo de Mantenópolis, conforme decisão de pronúncia (DOC. 0018199620218080014, pp. 49/64).

Não obstante, foi realizado o desaforamento do feito para o Juízo de Colatina para a realização da Sessão do Tribunal do Juri – conforme informação constante no andamento processual dos autos nº 0000564-9620148.08.0031, na data de 20/02/2017.

Assim, a Sessão do Tribunal do Júri foi presidida pelo Juízo de Colatina, o qual prolatou o édito condenatório (DOC. 0018199620218080014, pp. 65/74).
Contudo, o desaforamento constitui no mero deslocamento de competência territorial, de uma comarca para a outra, a fim de ser realizado o julgamento pelo Tribunal do Juri. Atinge, tão somente, o julgamento expresso no art. 427, do Código de Processo Penal.

Portanto, em razão da regra estabelecida no art. 427, do Código de Processo Penal, bem como por se tratar de uma
norma de interpretação restritiva
, o deslocamento da competência pelo desaforamento ocorrerá
tão somente para o julgamento pelo Tribunal do Juri,
restando preservada a competência do juízo originário
para o processamento dos demais atos. (HC n. 620.955/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021).

Deste modo, verifico que a competência para processar e julgar o presente feito é do juízo de Mantenópolis.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para ANULAR A SENTENÇA, determinando a remessa do feito para o juízo de Mantenópolis
,
a fim de determinar o processamento da justificação criminal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001819-96.2021.8.08.0014

APELANTE: CLAUDECI GONCALVES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
COMPETÊNCIA
.
RECURSO
PROVIDO.

1. A Justificação Criminal é procedimento de jurisdição voluntária, cuja realização tem sido tratada pela jurisprudência como requisito para a admissão de revisão criminal com base em provas orais supostamente novas (art. 621, III do CPP), já que não se conhece de revisão criminal com base apenas em provas unilateralmente produzidas.

2. O processamento das ações de justificação criminal serão de competência do juízo da condenação.

3. Em razão da regra estabelecida no art. 427, do Código de Processo Penal, bem como por se tratar de uma
norma de interpretação restritiva
, o deslocamento da competência pelo desaforamento ocorrerá
tão somente para o julgamento pelo Tribunal do Juri, restando preservada a competência do juízo originário
(HC n. 620.955/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021).

4.
Recurso
a que se
dá

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.